Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716526-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN LANDENBERGER AGRAVADO: TATIANA REINEHR DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUBEN LANDENBERGER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução (Proc. no 0711281-97.2024.8.07.0001) opostos em face de TATIANA REINEHR DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução. Nas razões recursais (ID 58362427), o embargante (executado) alega que a execução promovida pela parte agravada tem por finalidade o recebimento da quantia de R$ 194.096,36 (cento e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) referentes aos honorários contratuais avençados pelas partes. Aponta que ajuizou ação de locupletamento ilícito em desfavor de Casavechia perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 02 de outubro de 2019, fundada em título de crédito na quantia de e R$ 1.477.783,37 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). Para tanto contratou os serviços advocatícios da agravada (exequente), ficando convencionado que os honorários contratuais seriam pagos em caso de êxito na demanda, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Afirma que em 07/07/2022 foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, contudo, em 05/08/2022 a parte contrária interpôs recurso de apelação. Na sequência, em 08/09/2022 a agravada requereu o cumprimento provisório da sentença, pedindo a execução do contrato de honorários advocatícios. Acrescenta que a agravada ajuizou ação de execução em 12/09/2023 perante o TJMG com vistas a receber o valor dos honorários contratuais, bem como a presente execução, ao argumento de que, com a sentença de primeira instância, o processo teria chegado ao fim, afirmando que para a continuidade do acompanhamento processual seria necessário outro contrato de honorários, o que não foi aceito pelo agravante, motivo pelo qual a agravada passou a realizar cobranças extrajudiciais, com diversas mensagens, o que afirma ter causado abalo emocional e insegurança para o agravante, que é idoso e possui uma companheira idosa em tratamento de câncer. Afirma que a circunstância ensejou a destituição da agravada como advogada, sendo contratado novos advogados, tendo que pagar novos honorários. Aponta que a demanda ainda está em curso, motivo pelo qual entende que o contrato de honorários com cláusula de êxito ainda não se mostra exigível, uma vez que não houve o trânsito em julgado da demanda, evidenciando a nulidade da execução movida pela agravada. Além disso, aponta excesso na execução, ao argumento de que o processo já tramita há 05 (cinco) anos, dos quais a exequente (agravada) atuou apenas por 03 (três) anos, devendo ser aferida a porcentagem que lhe caberá, caso confirmado o êxito na demanda que tramita perante o TJMG. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, afirmando estarem presentes os requisitos legais para suspender o prosseguimento da execução de no 0703633-03.2023.8.07.0001. Preparo recolhido (58362432). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte embargante, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 191641373 – autos originários): 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente já foi cadastrado. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. (...) Na hipótese, cuida-se de embargos à execução opostos pelo ora agravante, sob o argumento de que o título executivo levado à execução pela parte agravada não ostenta os requisitos necessários para sustentar o processo executivo. Em análise dos autos, nota-se que a parte exequente/embargada (agravada) busca o recebimento dos honorários advocatícios contratuais referentes à sua atuação profissional em favor do executado (agravante) no processo 5003984-28.2019.8.13.0704 que tramita perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que, após a publicação da sentença, entendeu por encerrado o seu dever, em virtude do êxito da demanda, motivo pelo qual buscou o recebimento dos honorários advocatícios avençados pelas partes. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes previu, em sua cláusula segunda, que a remuneração dos serviços prestados se daria pelo pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demais gastos para o patrocínio da ação, “mais 10% (dez por cento) do valor da causa ao final, pagos apenas se houver êxito” (ID 194697863 – autos originários). Pois bem. Sobre o tema, o art. 50 do Código de Ética e disciplina da OAB (Resolução 02/2015) determina que, “Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente.” Ocorre que, em que pese tal modalidade de contrato advocatício seja autorizada, os honorários advocatícios ficam convencionados à condição suspensiva, na medida em que o pagamento será exigível apenas após o julgamento em definitivo da demanda patrocinada sob tal condição, que subordina o negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC[3]). Nesse esteio, enquanto não for possível a verificação da condição imposta ao negócio, não será possível a aquisição do respectivo direito (art. 125 do CC[4]). Nesse esteio, a jurisprudência tem entendido que a exigência dos honorários contratuais firmados sob a cláusula quota litis se dá apenas com a implantação da condição suspensiva, que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, transcrevo as ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, com o fim de reforçar o entendimento perfilhado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSAÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.871/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (Grifo nosso) APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. EXIGIBILIDADE. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Firmado o contrato de prestação de serviços de advocacia com cláusula de êxito, o direito à percepção dos honorários fica submetido à condição suspensiva (evento futuro e incerto). Enquanto não implementada a condição, não há que se falar em exigibilidade da verba (CC, art. 125). 2. Não há que se falar em incidência de correção monetária desde a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, pois os honorários somente tornaram-se devidos após o implemento da condição suspensiva (êxito da demanda), concretizada pelo trânsito em julgado da ação civil pública. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681035, 07342412320198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Considera-se condição suspensiva a cláusula ad exitum dos contratos de prestação de serviços advocatícios, obstando a cobrança de honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença, quando a credora da verba reclamada deverá comprovar o cumprimento de sua obrigação, ou reclamar o quantum equivalente proporcional ao exercício de seu trabalho profissional. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612000, 07087772620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, ao menos nesse momento de cognição sumária dos autos, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tendo em vista que o processo que deu origem ao contrato de honorários firmado pelas partes e discutido no presente recurso ainda não transitou em julgado, conforme demostra o documento de ID 58362438, com data de consulta em 21/03/2024. O perigo de dano também restou evidenciado, tendo em vista que a continuidade da execução pode acarretar prejuízos ao agravante caso sejam promovidas eventuais medidas constritivas. Impende destacar que não se desconhece da determinação contida no §1o do art. 919 do CPC[5], no sentido de que os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução devem ser cumulativos, incluindo a necessidade de garantia ou caução. Contudo, no caso dos autos, mesmo ausente garantia, verifica-se que, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo pleiteada se mostra viável, considerando a relevância da tese jurídica defendida pelo executado, o que indica a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, considerando o risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, fato que autoriza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. TESE JURÍDICA DEBATIDA. EXTREMA RELEVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. Demonstrada a extrema relevância da tese jurídica debatida, a probabilidade do direito alegado e o perigo da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a prestação de garantia suficiente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1635091, 07178517320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado, determinado que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. [4] Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. [5] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.